Tribunal: TCU
Processo: 007.570/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2232/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Marcio Alexandre da Silva (peças 94 a 103) contra o item 9.5 do Acórdão 2306/2013-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, o qual determinou aos tribunais regionais do trabalho que promovam o ressarcimento dos valores indevidamente pagos relativamente à parcela autônoma de equivalência (PAE), à unidade real de valor (URV) e ao adicional por tempo de serviço (ATS); Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 435 e 436), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Procuradora-Geral, peça 443), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade e de interesse recursal do recorrente, porquanto a relação processual se estabeleceu, apenas entre os Tribunais Regionais do Trabalho (órgãos jurisdicionados) e esta Corte de Contas, que, no exercício de sua missão constitucional, limitou-se a expedir àqueles, objetivamente, comando de natureza mandamental; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Marcio Alexandre da Silva, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; b) informar ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região a prolação do presente Acórdão; e c) orientar a Secretaria das Sessões para que faça constar na capa dos autos processuais, no campo "interessados", apenas as pessoas habilitadas na forma do 146 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 007.570/2012-0 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO) 1.1. Responsável: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC (02.482.005/0001-23). 1.2. Recorrente: Marcio Alexandre da Silva (XXX.237.798-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Jean Paulo Ruzzarin (21.006/OAB-DF), Marcos Joel dos Santos (21203/OAB-DF) e outros, representando Sind dos Trab do Poder Jud Federal No Estado de MG; Patricia Leite Pereira da Silva (20.695/OAB-DF), Thailine Maiara Lustosa da Cruz (34206/OAB-DF) e outros, representando Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra; Ibaneis Rocha Barros Junior (11555/OAB-DF), Patricia Leite Pereira da Silva (20.695/OAB-DF) e outros, representando Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União No DF; Marluce Maria de Paula (187.877/OAB-SP), representando Assoc Juízes Classistas Na Justiça Trab Segunda Região; Melissa Dias de Oliveira Silva (107132/OAB-MG), Flávia Mello e Vargas (79517/OAB-MG) e outros, representando Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.